Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707838-24.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: PRICILA PAIXAO MARTINS ROSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível reconhecimento da ilegitimidade passiva da banca examinadora por se tratar de mera executora do certame. Brasília, DF, 29 de novembro de 2023 13:35:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador